Tribunal: TJDFT
Processo: 0728466-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728466-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARLETE TRENTO REZENDE AGRAVADO: CHRISTIANE LIMA MOITA, MARIA ALZIMAR LIMA MOITA, RODRIGO LIMA MOITA, EMANUEL MARROCOS LIMA MOITA, FRANCISCO ANTONIO MOITA II D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Cobrança – Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar – Arresto – Indisponibilidade de Imóvel – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. A parte agravante ajuizou ação de cobrança, relativa a contrato de honorários advocatícios para representação judicial em inventário judicial, ficando acordado o pagamento de 3% (três por cento) do total apurado das quotas dos herdeiros. Assim, requereu, cautelarmente, “a) O bloqueio BACEN JUD nas contas dos Réus, no valor de R$ 486.448,26 (quatrocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos); b) Caso não encontre valores suficientes, seja determinada a inalienabilidade e intransferibilidade dos bens dos requeridos, como forma de garantia de futura execução, que relaciona: SCL/S QD 305, BL. D, LJ 05””. Entretanto, o Juízo de origem indeferiu o pleito, nos seguintes termos: “A despeito das alegações trazidas na peça inicial, registro que o feito ainda dá seus primeiros passos. Os documentos que secundam a peça de ingresso, por conseguinte, ainda não foram submetidos ao crivo do contraditório e ampla defesa. Os requeridos podem, em um exercício imaginativo, predispor-se a lhes retirar a força probante ou mesmo infirmar as assertivas trazidas na peça de ingresso. Por conseguinte, não vislumbro probabilidade do direito. Paralelamente, a peça de ingresso, a despeito de assertivas acerca de demandas outras nas quais figuraria o ora requerido como demandado, sejam de natureza cível, sejam de natureza criminal, não trouxe elementos concretos a evidenciar Risco ao Resultado Útil do Processo ou Perigo de Dano. Pelo exposto, à míngua dos requisitos legais, INDEFIRO o pleito deduzido a título de tutela de urgência.” Pois bem. Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na origem neste momento processual. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Para o arresto cautelar é necessário estarem presentes os requisitos de concessão da tutela de urgência, sendo medida de caráter, portanto, excepcional, uma vez que tem natureza de pré-penhora. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a medida cautelar pleiteada, diante da ausência de comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção do devedor de eximir-se da obrigação, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio. A parte agravante deduz a possibilidade de dilapidação patrimonial de um mero juízo hipotético. Ademais, o deferimento do arresto se mostra, em verdade, medida temerária, porquanto, além de o feito carecer de melhor esclarecimento quanto à obrigação, inadimplemento e responsabilidades, o arresto cautelar pode comprometer a subsistência dos réus. O risco de dano é reverso. Não havendo demonstração fática do perigo de dilapidação patrimonial, também deve ser indeferido o pedido para que seja determinada a inalienabilidade e intransferibilidade do imóvel de um dos réus. Assim, como bem ressaltado pelo Magistrado de origem, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para concessão da antecipação de tutela pleiteada. Ressalvo, contudo, a possibilidade de modificação do entendimento exarado quando do julgamento do mérito. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Brasília, quinta-feira, 13 de agosto de 2020, às 23h22min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator